Tribunal: STF
Processo: RE 78361
Classe: RE
Órgão julgador: RODRIGUES ALCKMIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1975-05-20
Data de publicação: 1975-05-20

Ementa:
RECURSO. DESERÇÃO. PREPARO FEITO NO PRAZO LEGAL. COMPROVADO, AINDA A
TEMPO DE IMPEDIR A INALTERABILIDADE DO DESPACHO QUE DECRETOU A
DESERÇÃO, QUE O PREPARO SE FEZ NO PRAZO LEGAL, DEVE SER REFORMADA A
DECISÃO QUE TEVE COMO DESERTO O RECURSO.- RECURSO EXTRAORDINÁRIO
CONHECIDO E PROVIDO.